Tribunal: TJBA
Processo: 8000490-98.2022.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000490-98.2022.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: DILZA MARIA VITORIO DE AQUINO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO MINEIRO BEZERRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por dano moral. A sentença reconheceu a inexistência do contrato e condenou o banco à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há decadência ou prescrição para discutir relação jurídica de trato sucessivo e descontos em benefício previdenciário; e (ii) saber se houve contratação válida do cartão de crédito consignado, com autorização para descontos em folha, a justificar a exigibilidade da dívida e afastar a responsabilidade civil da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão não está fulminada por decadência ou prescrição, dada a natureza de trato sucessivo dos descontos, cujo termo inicial se renova a cada cobrança indevida.

4. Não demonstrada a contratação do cartão de crédito consignado, cabia ao banco provar a validade do negócio jurídico, ônus do qual não se desincumbiu.

5. Ausente prova de má-fé do fornecedor até 30/03/2021, a restituição dos valores anteriores a essa data deve se dar de forma simples, e em dobro apenas quanto aos valores descontados após esse marco, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. Caracterizado o dano moral pela indevida restrição da renda da parte autora, pessoa idosa, em situação de hipervulnerabilidade, sendo razoável a fixação de indenização em R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para ajustar a forma de restituição do indébito conforme o marco temporal estabelecido pelo STJ (EREsp nº 676.608/RS).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000490-98.2022.8.05.0259
, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada DILZA MARIA VITORIO DE AQUINO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25